Tribunal: STF
Processo: RHC 206692
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de furto qualificado e associação criminosa. RHC manejado contra acórdão em RHC. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Aplicação da lei penal. Fundamentação idônea. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Everaldo Fonseca Correa contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 143.695/PA (eventos 29 e 30).
    O Recorrente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado pela suposta prática dos crime de furto qualificado e associação criminosa (art. 155, §4º, I e IV, e art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal).
    Extraio do acórdão recorrido:
    “PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARMAMENTO PESADO. AGENTE FORAGIDO. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 
    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 
    2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente, consistente na prática, em tese, de crime de furto a agência bancária com emprego de armamento pesado e em contexto de associação criminosa composta por 9 membros que chegaram a arrombar e subtrair o cofre do banco, estando 6 dos 9 agentes foragidos, inclusive o ora recorrente. Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 
    3. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009).
    4. Na mesma linha a manifestação da Procuradoria-Geral da República, para quem "a custódia cautelar do recorrente encontra-se calcada em fundamentação idônea, tendo em vista a inegável gravidade concreta dos delitos a ele imputados, de associação criminosa com outros 9 corréus e de roubo majorado contra agência bancária com emprego de armas de fogo de alto calibre, inclusive ante a circunstância atestada nos autos de que permanece foragido.
    5. Recurso ordinário desprovido, acolhido o parecer ministerial.” 
    No presente recurso ordinário, a Defesa aduz, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Aponta circunstâncias favoráveis ao Recorrente, como primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita. Alega excesso de prazo para formação da culpa, preso o Recorrente há quase dois anos. Sustenta que o Recorrente é portador de grave comorbidade (‘doença cardíaca hipertensiva com insuficiência cardíaca congestiva’), o que justifica a substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar. Defende a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da custódia preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou a concessão de prisão domiciliar (evento 33).
    É o relatório.
    Decido.
    Não obstante o recebimento do recurso ordinário pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, constato a inadequação da via eleita.
    Na dicção do art. 102, II, a, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. 
    Na hipótese, o presente recurso ordinário, manejado contra o acórdão exarado em outro recurso ordinário anteriormente interposto perante o Superior Tribunal de Justiça, configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (RHC 192.719-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 30.11.2020; RHC 161.468-AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 24.4.2019; RHC 165.393-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.3.2019; e 123.002/MS, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 28.10.2014).
    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, o que se afirma ad argumentandum tantum, não detecto manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
    Sem dúvida a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria. 
    Ao manter a prisão preventiva e ratificar as decisões das instâncias antecedentes, o Superior Tribunal de Justiça destacou:
    ‘No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva, in verbis (e-STJ fl. 121):
    Na espécie, o crime imputado ao denunciado é extremamente grave, vez que cometido mediante concurso de pessoas, com agentes fortemente armados que desafiou as autoridades públicas desta Cidade, pois arrombaram e subtraíram um cofre o Banco Bradesco, sendo este colocado em uma caminhonete até desaparecer para conclusão do intento criminoso. Tais fatos demonstram que os agentes são altamente perigosos a sociedade Miriense. Diante da gravidade de tais crimes, quase todos os investigados empreenderam fuga, sendo que dos 06 mandados de prisão temporária, apenas 03 foram cumpridos, o que demonstra a intenção dos agentes em se furtarem da aplicação da lei penal. Por fim, é necessário garantir a conveniência da instrução criminal, uma vez que o cofre subtraído não foi encontrado, sendo que, para garantia da instrução com a escorreita produção da prova, a segregação dos agentes é medida que se impõe. 
    Vê-se que a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente, consistente na prática, em tese, de crime de furto a agência bancária com emprego de armamento pesado e em contexto de associação criminosa composta por 9 membros que chegaram a arrombar e subtrair o cofre do banco, estando 6 dos 9 agentes foragidos, inclusive o ora recorrente. Tais circunstâncias, como já destacado, evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo de furto. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública
    Ademais, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009).’ 
    Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse espectro, o ato dito coator está parametrizado com a orientação jurisprudencial desta Casa no sentido de que ‘Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar” (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012). Ainda, “O acordão recorrido está alinhado com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)” (RHC 169.698 AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 26.9.2019).
    Além disso, a custódia preventiva se faz necessária para interromper a atuação de organização criminosa. Nesse prisma, “A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 16.12.2016); “O STF possui o entendimento de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)” (HC 169.311 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 11.10.2019): “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa e se evitar a reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 182.944 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 18.06.2020); “É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL o entendimento de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 191.612 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 25.11.2020); “Decorrendo a custódia de integração a organização criminosa, a teor de dados telemáticos e investigações, viável é a prisão preventiva (…). A necessidade de interromper ou diminuir atuação de organização criminosa constitui fundamento para a prisão preventiva” (HC 196.465, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 11.03.2021).
    Ressalto que a circunstância de o Recorrente ostentar primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 5.10.2011 e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2011).
    Ademais, há nos autos informações de que o Recorrente encontra-se foragido com mandado prisional expedido (evento 12, fl. 03), o que reforça a necessidade da custódia para garantir a aplicação da lei penal. Nesse sentido, ‘a condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal‘(HC 145.562-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 21.5.2018).
    Dada a necessidade da constrição cautelar do Recorrente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).
    Por fim, quanto ao alegado excesso de prazo para formação da culpa e ao pleito de substituição da prisão preventiva pela domiciliar em razão da alegada comorbidade que acomete o Recorrente, observo que tais matérias trazidas nestes autos não foram objeto de apreciação pela Corte Superior, a inviabilizar, no ponto, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora